Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Processo : 0728888-63.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 163272889 dos autos originários n. 0705513-07.2022.8.07.0020), proferida na primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas, que julgou procedente o pedido para determinar que o réu, aqui agravante, “preste contas da administração dos bens da curatelada, desde sua nomeação, no prazo de 60 dias, na forma contábil”. Fundamentou o juízo singular: O procedimento de exigir contas nos casos de curatela é reduzido, posto que a obrigação do curador de prestar contas decorre diretamente da lei (§ 2o, do art. 759, CPC, § 4o, do art. 84, da Lei 13.146/2015, art. 1.755, do CC). Portanto, depreende-se na hipótese o determinado no § 5o, do art. 550, do CPC, uma vez que, ao firmar o termo de curatela, mesmo que provisória, recai sobre o curador a obrigação de prestar contas da administração dos bens da pessoa submetida à curatela. Todavia, até a presente data, não há informações no tocante à prestação de contas, desde a assunção do múnus por parte do requerido. Assim, cabível a determinação ao curador que preste contas da curatela assumida nos termos do artigo 551 e seguintes do Código de Processo Civil, para que sejam apresentadas as planilhas especificadas, em ordem cronológica, com as receitas, os débitos (com descrição da natureza e finalidade) e com o respectivo saldo. Cabe ressaltar que, conforme requerido pelo Ministério Público, “deverão ser juntados também todos os documentos justificativos das receitas e despesas, tais como: comprovante de recebimento de verbas (arrendamento); recibos de saques, movimentação bancária, extratos e faturas de cartão de crédito; cópia de contratos de arrendamento, de aluguel, de serviços, de empréstimos, de consórcio; cópia dos processos trabalhistas nos quais a incapaz figura como parte com informações sobre o seu andamento; notas fiscais, quando o favorecido for pessoa jurídica, e recibos com indicação clara e precisa da qualificação civil (nome e endereço completo com identificação do CPF, telefone, RG e endereço), quando o favorecido for pessoa física.” Deve, ainda, ser apresentada a relação de todos os bens e direitos da curatelada, com a juntada dos respectivos documentos (matrícula de imóveis, CRLV dos veículos, extrato de poupança, investimentos, etc), com esclarecimentos acerca das providências tomadas para a manutenção e proteção de seu patrimônio, o qual deve ser revertido em benefício da incapaz, e não de terceiros. O agravante alega que “vem exercendo a curatela provisória de Eliane Aparecida Carrara, deferida nos autos do processo de n. 0714543-13.2019.8.07.0007”. Relata que no último dia 13 de junho foi proferida sentença naqueles autos, colocando a Sra. Eliane sob o regime de curatela e nomeando o agravante como seu curador definitivo. Em relação à prestação de contas, afirma que a referida sentença “determinou que o curador deverá apresentar balanço anual e prestar contas da administração do bens e valores da curatela a cada biênio”. Argumenta que, com a sentença proferida nos autos n. 0714543-13.2019.8.07.0007, versando sobre a mesma temática deste recurso, houve perda superveniente de objeto. Sustenta a presença da probabilidade do direito, ao passo que o perigo de dano consiste nos gastos desprendidos na prestação de contas desnecessária. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Registro inicialmente que a ação proposta para exigir contas realiza-se em fases distintas: (1) a primeira, declara a existência ou não da obrigação e, em caso positivo, condena o réu à prestação mediante decisão (art. 550, § 5o, do CPC); (2) a segunda, apura eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena o devedor mediante sentença (art. 552 do CPC). Por fim, executa-se o saldo apurado em cumprimento de sentença (art. 552 c/c art. 523, do CPC), cujo procedimento tem o encerramento mediante sentença (art. 203, § 1o, do CPC). Nessa toada, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação” (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.04.2019. Negritado) Logo, resolvendo parte do mérito da ação proposta para exigir contas, a decisão interlocutória que resolve a primeira fase do procedimento especial desafia o agravo de instrumento, nos exatos termos do art. 1.015, II, do CPC. Posto isso, recebo o agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. In casu, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. Em análise preliminar, não evidencio a perda superveniente de objeto deste recurso. A ação de exigir contas tem disciplina nos arts. 550 a 553 do CPC e, a priori, independe de orientações traçadas de forma genérica na ação que houver nomeado o curador, bastando que o autor da ação demonstre os requisitos do pedido. Ademais, cuidando-se de curatela, conforme pontuado na decisão agravada, o dever de o curador prestar contas decorre diretamente da lei. Essa a inteligência do art. 759, § 2o, do CPC; arts. 1.755, 1.756 e 1.757 c/c art. 1.774 do Código Civil; e art. 84, § 4o, da Lei 13.146/2015[1]. Confira-se o teor: CPC: Art. 759. O tutor ou o curador será intimado a prestar compromisso no prazo de 5 (cinco) dias contado da: I - nomeação feita em conformidade com a lei; II - intimação do despacho que mandar cumprir o testamento ou o instrumento público que o houver instituído. § 1o O tutor ou o curador prestará o compromisso por termo em livro rubricado pelo juiz. § 2o Prestado o compromisso, o tutor ou o curador assume a administração dos bens do tutelado ou do interditado. (Grifado) Código Civil: Art. 1.755. Os tutores, embora o contrário tivessem disposto os pais dos tutelados, são obrigados a prestar contas da sua administração. Art. 1.756. No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo, que, depois de aprovado, se anexará aos autos do inventário. Art. 1.757. Os tutores prestarão contas de dois em dois anos, e também quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente. (Grifado) Parágrafo único. As contas serão prestadas em juízo, e julgadas depois da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário oficial os saldos, ou adquirindo bens imóveis, ou títulos, obrigações ou letras, na forma do § 1o do art. 1.753. [...] Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes. (Grifado) Lei 13.146/2015: Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. (...) § 4o Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. (Grifado) O agravante foi nomeado curador provisório nos autos de interdição n. 0714543-13.2019.8.07.0007, em 12/12/2019, oportunidade em que foi consignado que deveria “prestar constas de sua gestão semestralmente, inclusive apresentado planilha de gastos e receitas, inclusive saldo de aplicações financeiras” (id. 49112501 – p. 19/22). Segundo narrativa dos autos originários (id. 120572945 na origem), o agravado tomou conhecimento de danos recorrentes ao patrimônio de sua genitora/curatelada, levantando “fortes questionamentos sobre a administração dos bens e valores sob a gestão do Réu, obrigando a propositura com urgência da presente ação”. Tais fatos sequer foram impugnados nesta sede recursal e, obviamente, somados ao dever imposto ao curador, em tese, justifica a prestação de contas exigida. Já o fato de a ação de interdição ter recebido sentença de procedência do pedido, para colocar a interditanda definitivamente sob o regime de curatela e nomear o agravante seu curador definitivo, bem assim impor ao curador nomeado a prestação de contas a cada biênio, não acarreta automático esvaziamento do objeto da ação de exigir contas, que, como visto, tem regramento próprio e requisitos específicos. Com efeito, dispõe o art. 553, caput, do CPC que “as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado”. De todo modo, se o agravante entende que houve perda superveniente do objeto da ação originária, a questão deve ser submetida a exame prévio do juízo a quo, não diretamente ao tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, em um juízo sumário, não antevejo probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vislumbro periculum in mora. Como exposto alhures, a grande especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de fases distintas e sucessivas. De modo que, na primeira, discute-se o dever de prestar contas, e, na segunda, foca-se no valor do saldo devedor. Assim, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que é a regra nesta instância. Aliás, sem olvidar que a prestação de contas é dever imposto pela lei, não há que se falar em “gastos desprendidos na prestação de contas desnecessárias”, mesmo porque, ordinariamente, “as despesas com a prestação das contas serão pagas pelo tutelado” (art. 1.761 do Código Civil). Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).